Tribunal: TJDFT
Processo: 0717673-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717673-38.2024.8.07.0006 RECORRENTE: ESMERALDA GOMES DE FREITAS RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE CONCEDIDA. EMENDA NÃO SATISFEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROCURAÇÃO. INDÍCIO DE FRAUDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de cumprimento da decisão de emenda. Pedido principal: concessão de gratuidade de justiça e prosseguimento do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da exigência de procuração com reconhecimento de firma ou assinatura digital e a concessão de gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Concedidos os benefícios da gratuidade de justiça à apelante, com base nos documentos juntados à inicial, especialmente as declarações de Imposto de Renda. 4. A apelante não atendeu à determinação judicial, limitando-se a reiterar os pedidos da inicial sem apresentar a procuração com reconhecimento de firma. 5. Correto o indeferimento da petição inicial em razão do não cumprimento da determinação de emenda. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder a gratuidade de justiça. Tese de julgamento: “Correto o indeferimento da petição inicial em razão do não cumprimento da determinação de emenda consistente na juntada de procuração com firma reconhecida.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, parágrafo único, art. 330, inc. IV, art. 485, inc. I e IV; CC, art. 80, inc. III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967230, ApCiv, 0726586-40.2023.8.07.0007, Rel. Des. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 30.01.2025, p. 06.03.2025. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 6o, inciso III e 14, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e aos enunciados 279 e 479, ambos da Súmula do STJ, asseverando demonstrados os requisitos para a condenação da instituição financeira recorrida, por fraude ocorrida em ambiente eletrônico; b) artigos 321, parágrafo único e 485, incisos I e IV, ambos do Código de Processo Civil, uma vez ignorada, injustificadamente, a emenda à inicial apresentada, mostrando-se prematura a extinção do feito no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto a apontada ofensa aos artigos 6o, inciso III e 14, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação aos enunciados 279 e 479, ambos da Súmula do STJ, porque “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por fim, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa aos artigos 321, parágrafo único e 485, incisos I e IV, ambos do CPC. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “No caso dos autos, os fatos descritos e utilizados para fundamentação na r. sentença são suficientes para indicar que há indícios de fraude ou de advocacia predatória, o que permite ao Juízo a exigência de precauções suplementares, a fim de preservar as partes e a própria administração da Justiça. Correto o indeferimento da petição inicial em razão do não cumprimento da determinação de emenda consistente da juntada de procuração com firma reconhecida.” (ID 73742546, voto relator). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ, mostrando-se aplicável, ainda, o enunciado 83 da Súmula daquela Corte Superior. Confira-se: "O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito (AgInt no AREsp 1.254.657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020). Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.836.002/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012